Tribunal: TJMT
Processo: 0004050-87.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0004050-87.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 07.081.467/0001-52 (APELANTE), TATIANA CAROLINE DE MESQUITA - CPF: 339.725.708-56 (ADVOGADO), CRISTIANO FREDERICO RUSCHMANN - CPF: 140.759.638-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MURILO MAGALHAES NOGUEIRA - CPF: 829.271.117-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON SADE HADDAD - CPF: 284.517.086-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 339/STF -
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 5o, XXXV, LIV E LV E 93, IX, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– ACÓRDÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há
violação da motivação de decisão judicial,
in cas
u
, para reconhecer a quitação de débito executado e, por conseguinte,
inaplicabilidade do tema repetitivo em questão.

III
. Razão de decidir

3. No
julgamento do AI n. 791.292/SE (Tema 339/STF), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

4. O Acordão
impugnado analisou o contexto fático-probatório, para concluir que a desconstituição do crédito executado, viola a coisa julgada, logo, restando, afastando ausência de fundamentação, ainda, que fundamentado, eventualmente, de forma sucinta, revela a sua consonância com o entendimento firmado no Tema 339 do STF.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 0004050-87.2017.8.11.0003

AGRAVANTE:
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão da Vice-Presidência que negou

seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

O agravante sustenta, em síntese, que “
o trecho reproduzido pela r. decisão agravada somente confirma o argumento da Agravante que o v. acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração, violou aos artigo 5o, XXXIV, “a” e XXXV, e artigo 93, IX, da CF, ao deixar se manifestar sobre os seguintes aspectos que são capazes de infirmar as conclusões adotadas.”

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 259089198.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões (id. 272604890).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de
Agravo Interno interposto por
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou

seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

Não obstante, malgrado as assertivas do agravante,
o aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STF, visto que analisou o contexto fático-probatório.

Não há ausência de fundamentação, ainda, que fundamentado, eventualmente, de forma sucinta, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Tema 339 do STF.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão ora impugnado se manteve omisso mesmo após a oposição de Embargos de Declaração quanto a fundamentos que – isoladamente – seriam suficientes para alterar o resultado do julgamento e não foram aplicados o Tema 1.093/STF e o Tema 1.062/STF”

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (
Tema 339
), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Com efeito, constou do acórdão,
in verbis
:

“... tenho que era ônus do embargante trazer cópia dos autos administrativo ao processo, não trazendo ou não demonstrando a impossibilidade para tanto, é de rigor o julgamento do feito apenas com o que consta nos autos.

Entrementes, sequer trouxe aos autos qualquer prova que corrobore o alegado, não cumprindo inclusive com o ônus probatório que lhe incumbia, consoante determina o artigo 373, inciso I, do CPC, não cumprindo ainda com o disposto no artigo 16, §2o da LEF, o qual dispõe que “o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite”.

Para a apreciação das teses alegadas pelo embargante se faz imprescindível analisar a integra do processo administrativo, pois caso contrário não há como este juízo acolher a alegação, por exemplo, de que a referida CDA é nula. (...)

Assim, no tocante ao pleito de nulidade do procedimento administrativo e da CDA por não preencher os requisitos legais, por entender que o embargante não trouxe prova mínima do direito que alega ter, não há como este juízo acolher seu pleito.

DA DECADÊNCIA

A parte embargante alega tese de decadência, haja vista que houve nulidade na notificação, por ter sido ela por edital, o que, consequentemente, acarreta em nulidade na constituição do crédito tributário.

Nesse caso, é plenamente legítimo que a notificação seja realizada por edital, haja vista que a autoridade poderá se valer do edital caso improfícua uma tentativa de notificação pessoal, conforme disposto no artigo 23, §1o do Decreto no 70.235, de 1972. (...)

Portanto, não há que se falar em decadência ante a nulidade da constituição do crédito pela notificação por edital.

(...)deixo de apreciar o recurso em relação aos pedidos constantes nos itens “
IV. 2. DA INEXIGIBILIDADE DO ‘ICMS-DIFAL’ EM OPERAÇÕES COM CONSUMIDOR FINAL NÃO-CONTRIBUINTE DO ICMS ANTES DA EC 87/2015 E SEM PRÉVIA LEI COMPLEMENTAR APÓS A EC 87/2015”, “IV.3. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS-ESTIMATIVA”, “IV.4. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE ICMS-ENERGIA ELÉTRICA DAS TRANSMISSORAS DE ENERGIA ELÉTRICA”,
“
IV.5. DO EXCESSO DE COBRANÇA PELOS JUROS MORATÓRIOS ESTABELECIDOS ACIMA DA TAXA SELIC
”, por constituírem evidente
inovação recursal
, uma vez que tais teses não foram aventadas na instância singela e, por conseguinte, também não foram objeto da sentença objurgada, não podendo ser doravante conhecidas, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.”(id. 188096193)

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se
negar seguimento
ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025